Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Liminar possessória – Indeferimento – Insuficiência de prova quanto à posse direta e ao esbulho. Necessidade de contraditório prévio e de dilação probatória. Ausentes os requisitos do CPC 561, indefere-se a tutela liminar possessória.